Tribunal: TJDFT
Processo: 0022020-74.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022020-74.2004.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIZ GUIMARAES FIALHO RECORRIDO: MARTHA NUNES MACHADO DA SILVA, CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Esta Presidência (ID 15110376) admitiu o recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao recurso especial (ID 15110376). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 181 do STF (RE 598.365) (ID 18115187). A Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no RE 598.365, por ser questão infraconstitucional, situação que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034